Tribunal: TJSP
Processo: 1502408-98.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2013. Sentença extintiva em decorrência do reconhecimento da prescrição originária. Interposição de apelação pelo exequente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. Erro grosseiro. Não se aplica o princípio da fungibilidade. Impossibilidade de seu recebimento como embargos infringentes. Não se conhece do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2013. Sentença extintiva em decorrência do reconhecimento da prescrição originária. Interposição de apelação pelo exequente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. Erro grosseiro. Não se aplica o princípio da fungibilidade. Impossibilidade de seu recebimento como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1502408-
98.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVARÉ, é apelada APARECIDO FATIMA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502408-98.2019.8.26.0073 -Voto no 32790
2
Voto no 32790
Comarca: Avaré
Apelante:
Município de Avaré (exequente)
Apelado:
Aparecido Fatima Vicente (executado)
Juíza sentenciante: Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Ementa: Apelação. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2013.
Sentença extintiva em decorrência do reconhecimento da
prescrição originária. Interposição de apelação pelo exequente.
Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada art.
34 da LEF. Erro grosseiro. Não se aplica o princípio da
fungibilidade. Impossibilidade de seu recebimento como embargos
infringentes. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Avaré
contra sentença de fls. 03/05 que, nos termos da Súmula 409 do STJ,
julgou extinta a execução fiscal ajuizada pela municipalidade em
referência em face de Aparecido Fatima Vicente, ante a ocorrência
da prescrição e a consequente inexigibilidade do crédito tributário,
com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN, c/c o artigo 332, §
1o, do CPC.
Sustenta o Município-apelante, em síntese, ter havido
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida
a Fazenda Municipal antes do decreto de extinção da execução fiscal.
Requer, desse modo, seja anulada a sentença, intimando-se a
exequente para manifestação, bem como o prosseguimento do feito
(fls. 09/13).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502408-98.2019.8.26.0073 -Voto no 32790
3
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da Lei das Execuções
Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções de
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada passou a
ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ consignou
entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50
UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento deu-se em novembro de 2019.
Nessa época, o valor de alçada correspondia à soma de R$ 1.087,36.
O montante exequendo, contudo, é inferior (R$ 822,45).
Dessa forma, em juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3°
do CPC), vislumbra-se que o exequente cometeu erro grosseiro ao
eleger o recurso apelatório como o adequado para a hipótese.
Destarte, não é possível aplicar-se o princípio da fungibilidade e
receber a apelação como embargos infringentes. Ao revés, inevitável,
nesse contexto, o não conhecimento recursal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora